Tribunal: CARF
Processo: 13819.720956/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720956/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EDSON SIMÕES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF
NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720956/2014-62
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720956/2014-62

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2013, ano-calendário
2012, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/03/2014, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
60.000,00
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 60.000,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.000,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de Rendimentos de R$ 60.000,00 referente à fonte pagadora: COMPANHIA
BRASILEIRA DE LOCAÇÕES CNPJ 09.277.504/0001-28.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Não houve omissão de rendimentos, pois não foi recebido rendimento algum dessa
fonte pagadora;
- Anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos tributáveis auferidos e não declarados,
informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2015 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 09/02/2015 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que apenas participou de processo seletivo
na Companhia Brasileira de Locações, que é cabível diligência para atestar a autenticidade dos
documentos ou a veracidade dos fatos alegados, que não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização, que iniciou processo judicial junto à 9a Vara Cível de São Bernardo
do Campo – SP (1006826-94.2014.8.26.0564)
É o relatório.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720956/2014-62

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ter seu conhecimento apreciado.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$60.000,00 e não há questões preliminares
a serem apreciadas neste momento.
Novos argumentos e provas foram colacionados apenas em sede de recurso
voluntário, relativos a interposição de ação judicial pelo interessado face à declarante da DIRF
(Ação 1006826-94.2014.8.26.0564 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e-fls. 53
e ss.). Na espécie, os mesmos podem ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a expor fato novo
ocorrido após a lavratura da Notificação de Lançamento.
Destaquem-se portanto trechos relevantes do voto da decisão guerreada, expostos
nos excertos abaixo:
Voto
...
Na DIRPF/2013, o contribuinte não informou rendimentos recebidos do CNPJ
09.277.504/0001-28.
Nas fls. 19/22 há cópias dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte, ano-calendário 2012, emitidos pelas fontes pagadoras
informadas pelo contribuinte na DIRPF/2013.
O contribuinte anexou nas fls. 23/28 cópias de e-mails endereçados à fonte pagadora
dos rendimentos considerados omitidos com o objetivo de que a DIRF entregue fosse
retificada. Nas fls. 29/33 há cópia da Carteira de Trabalho do contribuinte em que não
consta a fonte pagadora Companhia Brasileira de Locações.
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF há a seguinte DIRF entregue pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES, que traz informações sobre
rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2012:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 216.295.578-46
Nome do beneficiário constante do cadastro: EDSON SIMÕES SILVA
CNPJ do declarante: 09.277.504/0001-28
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: COMPANHIA
BRASILEIRA DE LOCAÇÕES
Data de entrega: 30/11/2012 14:48 Tipo: Original – Situação especial –
Extinção – Data do evento: 30/10/2012
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 60.000,00 2.000,00
Total sem 13o: 60.000,00 2.000,00
...
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720956/2014-62

Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu
origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no acima exposto, a despeito dos e-mails enviados pelo contribuinte a
funcionários da fonte pagadora Companhia Brasileira de Locações, não consta nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal retificação da DIRF Original anteriormente
entregue.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em consulta pública ao sítio da internet do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verifica-se que a referida ação ordinária, envolvendo a pretensão de solução da declaração
errada de imposto de renda retido na fonte, encontra-se já extinta, com ganho de causa e
levantamento de depósito em favor do contribuinte interessado. Seu transito em julgado deu-se
em 13/11/2017 e seu arquivamento definitivo deu-se em 04/12/2017.
Entre os despachos decisórios da citada ação, de assaz interesse a apresentação
deste excerto abaixo, extraído da consulta acima citada, cuja decisão foi registrada em
14/12/2015, de cunho favorável ao interessado e ora grifada:
“Relação: 1062/2015 Teor do ato: Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
EDSON SIMÕES SILVA contra AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE
GERADORES LTDA (incorporadora de COMPANHIA BRASILEIRA DE
LOCAÇÕES nome fantasia POIT ENERGIA) na qual alega o autor, em síntese:
participou de processo seletivo para ingresso no quadro de funcionários da empresa ré,
terminando por desistir de celebrar o contrato de emprego; a ré declarou
indevidamente à Receita Federal que pagou ao requerente, no exercício de 2012,
rendimentos no importe de R$60.000,00; a falsa informação gerou inconsistência na
declaração de IRPF do autor, que foi autuado e multado pelo fisco, com prejuízo da
ordem de R$22.064,36, correspondente ao valor do imposto, à multa e à restituição
injustamente retida. Pugna pela retificação das declarações junto à Receita Federal e,
caso não seja possível, à condenação da requerida ao pagamento da importância de
R$22.064,36, além de indenização por dano moral no valor equivalente a 150 salários
mínimos. Juntou documentos de pgs.23/33. A petição inicial foi emendada nas
pgs.36/44. Indeferido o pedido de tutela antecipada (pgs.34/35) e convertido o rito para
ordinário (pg.46), AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
(incorporadora de COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES nome fantasia POIT
ENERGIA) apresentou contestação nas pgs.51/69, nos seguintes termos: carência da
ação; perda superveniente do objeto; impugnação ao deferimento para recolhimento das
custas ao final do processo; a contestante não se recusou a tomar as providências
devidas, apenas esclareceu ao autor que assim não poderia proceder sem apurar o
ocorrido; ausência de danos materiais; os valores não foram desembolsados pelo autor;
o pedido administrativo apresentado à Receita Federal pelo requerente ainda não foi
analisado, estando com a exigibilidade suspensa; a restituição apontada pelo autor é
mera expectativa de direito, sujeita à conferencia do ente administrativo; inexistência de
dano moral; eventual indenização deve ser fixada com observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Réplica nas pgs.173/178. As partes não
manifestaram interesse na produção de outras provas, além dos documentos
apresentados (pgs.181/182, pgs.190/194). A requerida promoveu o depósito judicial
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720956/2014-62

de pg.209, abarcando o valor do imposto devido à Receita Federal, da multa e dos juros,
no montante indicado na petição inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Os
documentos acostados à petição inicial demonstram a momentânea dificuldade
financeira pela qual passa o autor, revelando-se plenamente justificável o diferimento do
pagamento da taxa judiciária para o final da lide. Outrossim, a impugnação à decisão
que concedeu o benefício deveria ter sido feita no momento oportuno. O acesso ao
Poder Judiciário não está vinculado ao prévio esgotamento da via administrativa, razão
pela qual a parte pode, desde que tenha o seu direito violado, propor a ação judicial, sem
que haja necessidade de esgotar, anteriormente, a via administrativa. Dos elementos de
convicção coligidos resultou incontroverso que o autor não recebeu a quantia de
R$60.000,00. A declaração da empresa ré à Receita Federal, referente ai ano
calendário 2012, não é verdadeira (pg.41). Contudo, devido a essa informação
inverídica prestada ao Fisco, a declaração de ajuste anual do autor foi revisada pela
malha fiscal, ocorrendo o lançamento de imposto suplementar no valor de R$11.163,93,
multa de ofício de R$8.372,94 e juros de mora de R$927,72, calculados até 26 de março
de 2014 (pg.26), com a perda do saldo de imposto a restituir de R$1.599,77 (pg.19).
Não tem o Juízo competência para determinar a retificação da declaração de ajuste
anual do autor, suprimindo créditos de titularidade de terceiro (Fazenda Pública), que
não participa da presente ação. Anote-se que a retificação das informações prestadas
pela ré implicará, inclusive, modificações na declaração de ajuste da empresa. Assim, só
resta ao Juízo compelir a requerida a solver todos os débitos gerados pela errônea
declaração prestada pela empresa requerida ao Fisco. O imposto suplementar, a multa,
os juros e o saldo do imposto a restituir repercutem negativamente no acervo
patrimonial do autor, são danos materiais que comportam reparação. Trata-se de
obrigação de dar e não obrigação de fazer, porquanto não se condena alguém a pagar a
dívida de outrem, mas sim pagar ao terceiro prejudicado a importância correspondente
ao prejuízo. O requerente foi chamado a prestar esclarecimentos na Receita Federal por
valores que não recebeu (pg.21). Acabou por figurar como devedor de imposto, sendo-
lhe aplicada multa por infração que não cometeu. Está sujeito ainda à cobrança judicial
por parte da Fazenda Pública. Essas circunstâncias certamente repercutiram na rotina
diária do requerente, a transcender o mero aborrecimento, fazendo aflorar o dano moral
indenizável. O critério que vem sendo utilizado pela jurisprudência na fixação das
indenizações por danos morais considera as condições pessoais e econômicas das partes,
devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento o julgador à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o
enriquecimento indevido do ofendido, servindo ao mesmo tempo para desestimular o
ofensor a repetir o ilícito. Levando-se em conta esses parâmetros, afigura-se razoável a
importância de R$8.000,00 (oito mil reais), quantia suficiente para compensar a
violação sofrida pelo autor, sem comprometer a saúde financeira da empresa ré. O valor
da indenização será corrigido a partir da data do arbitramento, em consonância com o
disposto na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Anote-se que
a estimativa do valor do dano moral, na petição inicial, não gera sucumbência recíproca,
na hipótese de indenização em valor inferior ("Tanto a 3a Turma RESP n.112.561
quanto a 4a Turma RESP n.113.398, RESP n.141.354 têm entendido que, sendo
estimativo o quantum pedido a título de indenização, o deferimento de valor inferior não
caracterizaria a sucumbência recíproca" AI n. 163.571-MG, Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
DJU 35-E:71, de 23/02/99). Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido em
face de AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA (incorporadora
de COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES nome fantasia POIT ENERGIA),
que é condenada a pagar a EDSON SIMÕES SILVA o valor do imposto suplementar,
da multa e dos juros a ser apurado na data da quitação perante a Receita Federal, bem
como o valor do imposto que o autor teria direito a restituir, não fosse a informação
equivocada prestada pela ré, incidentes correção monetária (Tabela TJSP) a partir da
data da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art.219CPC). Condeno ainda a ré a pagar ao autor indenização por danos morais fixada
em R$8.000,00 (oito mil reais), incidentes correção monetária (TJSP) a partir da data do
arbitramento (Súmula 362STJ) e juros de mora de 01% ao mês a partir da citação
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720956/2014-62

(art.219CPC). Transitada em julgado, expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado em juízo (pg.209), que deverá ser abatido da condenação relativa ao débito
existente perante a Receita Federal, valor a ser apurado mediante apresentação da
respectiva guia de recolhimento do imposto suplementar, multa e juros, devidamente
quitada. Arcará a vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação. P.R.I.
Advogados(s): Daniel Marcelino (OAB 149354/SP), Marcio Fernando Bezerra (OAB
294248/SP)
Diante do fato novo claramente contextualizado e provado, e que todos os
rendimentos tidos por omitidos e aqui discutidos foram levados à prestação jurisdicional
caracterizada está a concomitância entre as lides Administrativa e Judicial. Em relação à
Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Verifica-se portanto que, diante da concomitância verificada, o recurso não deve
ser conhecido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 244
DF CARF MF
Original